Tribunal: TJDFT
Processo: 0700478-58.2023.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0700478-58.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: SÉRGIO ANTÔNIO SILVA BOTELHO PACIENTE: LEONARDO SALES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DO ITAPOÃ D E C I S Ã O Em 28/3/2023, a Defesa formula pedido de reconsideração acerca do indeferimento liminar, alegando a superveniência de fato novo, a saber, a recente declaração da vítima no sentido de que não se sente ameaçada pelo paciente, que “não tem mais necessidades que seja mantida as Medidas Protetivas e que não se opunha na liberdade do paciente” (fls. 152/161). É o relatório. Decido. No caso, nota-se que o citado fato novo não foi submetido e apreciado pelo Juízo de origem ou em plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. Além disso, o habeas corpus é ação que possui rito célere e, na espécie, já conta com as informações prestadas pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Itapoã/DF (fls. 149/150). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 29 de março de 2023 13:38:48. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora